Tribunal: CARF
Processo: 10935.906476/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.906476/2022-82
ACÓRDÃO
2401-012.313 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO FERRAREZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Sendo o recolhimento em parte devido, não prospera o inconformismo
contra o deferimento parcial do pedido de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 167/180) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 115/118) que julgou procedente em parte manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 03/04) que indeferiu Pedido Eletrônico de Restituição – PER (e-fls. 34/37),
transmitido em 17/12/2021, a solicitar restituição da importância de R$ 285.606,09 referente ao
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.313 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.906476/2022-82
2
recolhimento efetuado em 30/03/2020 (período de apuração 31/12/2016, código de receita 2904;
e-fls. 38) por estar alocado como pagamento de Notificação de Lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física do ano-calendário de 2016.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 07/26 e 30), foram abordados os
seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Rendimentos recebidos acumuladamente. Metodologia de cálculo. Base de
cálculo. Proporção das Verbas. Do imposto recolhido e data do recolhimento.
Número de meses.
(c) Notificação de Lançamento Indevida - RE 855091/RS.
(d) Rendimentos recebidos acumuladamente. Tributação exclusiva. Orientação de
restituição. Valores cobrados indevidamente e restituição do pago
indevidamente a maior.
(e) Multa de ofício.
Inicialmente, foi proferido o Acórdão n° 101-019.281 – 6a TURMA/DRJ01 (e-fls.
115/118) a julgar improcedente manifestação de inconformidade por falta de interesse processual
em razão de o crédito a ser restituído envolver Notificação de Lançamento não impugnada e já
quitada (haveria falta de interesse de agir-adequação em razão da inadequação do pedido de
restituição para se impugnar extemporaneamente Notificação de Lançamento), tendo sido dado
provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte para, acolhendo a preliminar, reformar o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade pelo reconhecimento da existência de interesse
processual e para determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância
para o prosseguimento do julgamento do mérito da manifestação de inconformidade (Acórdão de
Recurso Voluntário n° 2401-011.223, e-fls. 152/157).
A seguir, foi emitido novo Acórdão de Manifestação de Inconformidade, assim
ementado (e-fls. 167/180:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016 NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É proferido novo acórdão quando o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
declara a nulidade da decisão anterior para analisar o mérito da questão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO.
O art. 168 do Código Tributário Nacional condiciona a correção do erro praticado
e a devolução do valor recolhido indevidamente aos cofres públicos à
apresentação pelo contribuinte de pedido de restituição antes de transcorrido o
prazo fixado no referido dispositivo legal.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.313 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.906476/2022-82
3
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. REVISÃO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Comprovado o pagamento indevido, em decorrência da revisão do lançamento,
que alterou a situação do contribuinte para imposto a restituir, deve ser deferido
o pedido de restituição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...) Voto (...)
5 DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO
O contribuinte efetuou o pagamento do valor de R$ 181.995,86 (principal),
conforme Darf de fl. 38.
Considerando que o imposto suplementar corresponde a R$ 100.006,42, mais
acréscimos legais, deverá ser providenciada a restituição da diferença apurada
após a imputação do pagamento ao crédito tributário apurado.
Deverá ser considerada também a redução de 50% da multa de ofício, visto que o
pagamento foi realizado dentro do prazo de legal para a apresentação da
impugnação (ciência: 05/03/2020 – pagamento: 30/03/2020).
O Acórdão foi cientificado em 16/04/2024 (e-fls. 184) e o recurso voluntário (e-fls.
204/209) interposto em 16/05/2024 (e-fls. 185/187), em síntese, alegando que:
(a) Tempestividade. Cientificado em 16/04/2024, apresenta recurso tempestivo.
(b) Devolução integral dos valores recolhidos indevidamente – acrescidos da multa
de ofício e dos juros de mora. Mérito. Há que se devolver integralmente o pago
em 30/03/2020, pois realizado em cumprimento de ordem ilegal, não sendo
cabível aplicação de multa e juros e mora sobre os valores “em atraso”. Isso
porque, a ordem contida na Notificação de Lançamento, não pode subsistir, eis
que estava suspensa a cobrança. A Receita Federal não podia ter emitido a
Notificação de Lançamento, uma vez que havia a decisão do RE 855091, datada
de 20/08/2018, tendo o Supremo Tribunal Federal enviado ofício à Receita
Federal a comunicar impedimento para tal procedimento administrativo,
havendo certidão do trânsito em julgado do RE 855091/RS somente em
09/10/2021. Assim, demonstrada a insubsistência da Notificação de
Lançamento, porque indevida a incidência de imposto de renda sobre juros de
mora ou porque suspensa a possibilidade de emissão de notificações da espécie
por conta da determinação do STF, requer o acolhimento do recurso para o
ressarcimento integral do pagamento efetuado de boa-fé em face da
equivocada Notificação de Lançamento, pagamento efetuado por estar
intimidado e para não sofrer as consequências do inadimplemento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.313 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.906476/2022-82
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/04/2024 (e-fls. 184), o recurso
interposto em 16/05/2024 (e-fls. 185/187) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Devolução integral dos valores recolhidos indevidamente – acrescidos da multa de
ofício e dos juros de mora. Mérito. Nas razões recursais, o recorrente limita seu inconformismo à
alegação de a integralidade do recolhimento efetuado em face da Notificação de Lançamento
dever ser restituído por haver ao tempo do lançamento e do recolhimento decisão do STF
impedindo constituição e cobrança de débito a versar sobre matéria vinculada ao Tema 808 de
repercussão geral (RE 855091), decidido favoravelmente aos contribuintes. A decisão recorrida,
contudo, determinou a restituição parcial, uma vez que excluiu da Notificação de Lançamento a
matéria vinculada ao Tema 808 do STF, conforme evidenciam as tabelas constantes das e-fls. 173
e 174 (folhas 7 e 8 do Acórdão n° 101-026.754 - 6a TURMA/DRJ01). No entender dos julgadores de
primeira instância, a Notificação de Lançamento deve ser tida por válida e eficaz em relação à
matéria não vinculada ao Tema 808 de repercussão geral. Nas razões recursais, o contribuinte não
alega e muito menos demonstra qualquer inconsistência na exclusão dos juros de mora auferidos
judicialmente (a refletir na multa de ofício e nos juros) da base de cálculo do lançamento de ofício
empreendida pela decisão recorrida, centrando seu inconformismo no fato de a Notificação de
Lançamento consubstanciar-se em ordem ilegal, devendo ser tida integralmente como
insubsistente. A argumentação do recorrente não prospera, pois há como se delimitar a matéria
vinculada ao Tema 808 do STF. A Notificação de Lançamento não possui mácula no que toca aos
valores não atingidos pela determinação emanada do RE 855091/RS, devendo ser reconhecido
como devido o recolhimento em relação a eles efetuados, circunstância impeditiva da restituição
integral postulada.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 232
DF CARF MF
Original